Tribunal: TJDFT
Processo: 0752048-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO E INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso).
2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
3. Na impugnação é possível apresentar causas modificativas ou extintivas da obrigação, a exemplo do pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença (CPC, art. 525, § 1o, inciso VII). Além disso, também é permitido ao Juiz conferir solução prática à controvérsia.
4. Não é razoável determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em que a empresa exequente exige do executado o pagamento de quantia inferior ao crédito que ele, executado, tem a receber da exequente/empresa devedora, sem que haja a devida compensação.
6. Recurso conhecido e provido.